Tribunal: STF
Processo: HC 184926
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 522.038, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 12 E 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS NÃO VERIFICADA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE CORRESPONDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não se verifica ilegalidade flagrante na constatação da tipicidade material das condutas dos crimes dos arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de munição – 10 projéteis calibre 38 –, além de o agente ter sido flagrado na posse ilegal de arma de fogo de mesmo calibre.
    2. Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento resguardam bens jurídicos distintos, o que torna incabível o reconhecimento do crime único, por aplicabilidade do princípio da absorção, quando o agente é denunciado e condenado por ofensa a mais de um dispositivo legal.
    3. Agravo regimental improvido”. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 .
    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. 
     Aduz que “o porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo não constitui crime, em razão do princípio da insignificância e da ausência de potencialidade lesiva”.
    Sustenta que houve “verdadeira violação ao princípio da proporcionalidade que deve orientar a persecução penal, pois um fato menos grave não pode receber uma reprimenda maior do que a de um fato mais grave. Assim, se o paciente estivesse portando a arma com as munições, somente seria condenado em um crime, mas como não portava a arma e esqueceu as munições em seu bolso será condenado em dois crimes, com pena maior”.
    Prossegue pontuando que “a pequena quantidade de munição, aliada à ausência de arma de fogo disponível no momento atestam a impossibilidade de disparo, o que conduz à inexistência de crime ou até mesmo a sua insignificância penal”.
    Argumenta que “no caso em concreto, para que seja caracterizado o perigo real da munição, é necessário a demonstração de disponibilidade de seu uso, ou seja, que o agente tenha acesso imediato à ferramenta necessária para a sua utilização, uma arma, pois sem ela a munição não poderá ser deflagrada, não havendo potencialidade lesiva, sem qualquer possibilidade de ameaça concreta ao bem jurídico penalmente tutelado, que é a segurança coletiva”.
    Alega, ainda, que “não há também o animus de praticar o crime de porte ilegal, sendo crível a versão do réu de que se esqueceu de deixar as munições em sua casa, e as manteve em seu bolso”.
    Entende, também, que “não poderia haver condenação pelos dois crimes narrados na denúncia em face do princípio da consunção. No caso, o delito mais grave absorve o outro, em razão de que é impossível alguém portar ilegalmente arma sem a possuir”.
    Assevera que “a munição encontrada com o apelante é do mesmo calibre da arma, e as circunstâncias em que ocorreu a apreensão demonstram que as condutas são conexas (ou elas são conexas e permitem a aplicação da consunção, ou elas não são conexas e permitem o reconhecimento da insignificância do porte)”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Dessa forma, pede-se: 
    a) Que o presente Habeas Corpus seja recebido e conhecido, ante o constrangimento ilegal demonstrado; 
    b) Que seja concedida a liminar para suspender o processo originário, e a execução da pena até o julgamento em definitivo do presente writ; 
    c) Que sejam solicitadas informações à autoridade coatora, se necessário; 
    d) Que o Ministério Público seja intimado a se manifestar como custus legis; 
    e) Que seja concedida a ordem para que o réu seja absolvido do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, tendo em vista a atipicidade da conduta, ou ainda pela sua insignificância, eis que não houve atingimento ao bem jurídico tutelado; 
    f) Alternativamente, requer-se que seja concedida a ordem para que seja aplicado o princípio da consunção, para que o crime mais grave absorva o outro, eis que praticados no mesmo contexto fático” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo o trecho da fundamentação da manifestação do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Sustenta o agravante, em síntese, a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção. 
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 296-297):
    ‘Argumenta a defesa atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de munição apreendida é ínfima, além de não ter sido apreendido o artefato de disparo. 
    Sobre a matéria, assim se pronunciou a Corte local (fl. 246): 
    Todavia, como se vê, o reconhecimento do princípio da insignificância é excepcional, e não se limita apenas à quantidade de munições apreendidas, mas às peculiaridades que envolvem os fatos. 
    Na hipótese em questão, na data dos fatos, o acusado também foi flagrado na posse ilegal de arma de fogo do mesmo calibre e a quantidade de munições não apresenta-se ínfima (10 projéteis de calibre 38), tratando-se de elementos aptos a caracterizar a alta potencialidade lesiva e periculosidade da conduta 
    Como se vê, o Tribunal de Justiça concluiu pela tipicidade material da conduta, em razão das peculiaridades do caso, em que houve a apreensão de 10 projéteis de calibre 38, além de o réu ter sido flagrado na posse ilegal de arma de fogo do mesmo calibre. 
    Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos como o presente, em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material. A propósito, confira-se o teor do citado precedente: 
    (…)
    Nesse mesmo sentido passaram a decidir ambas as turmas criminais deste Sodalício: 
    (…)
    Na hipótese, contudo, verifica-se que, com o paciente, foi apreendida considerável quantidade de munição - 10 projéteis calibre 38, além de ele ter sido flagrado na posse ilegal de arma de fogo de mesmo calibre, razão pela qual, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, reconheço a lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), para confirmar a tipicidade material do fato, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 
    Alternativamente, postula a defesa a aplicabilidade do princípio da consunção. 
    Sobre o tema, extrai-se do acórdão (fl. 248):
    Entretanto, resta clarividente que, no caso, não há como o delito de posse irregular de arma de fogo ser absorvido pelo crime de porte ilegal de munição, ou vice-versa, eis que as condutas foram praticadas de forma autônoma, em contexto fático diverso e locais distintos, vez que o acusado foi surpreendido na rua portando munições e mantinha a arma municiada sob sua guarda na residência, não sendo uma infração mero desdobramento da outra. 
    Sendo as condutas típicas devidamente individualizadas, não há falar em aplicação apenas da pena relativa ao crime de porte irregular de munições. 
    Concluiu o Tribunal de Justiça que os crimes de porte ilegal de munição não pode ser absorvido pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que as consutas foram praticadas de forma autônoma, em contexto fático e locais distintos. 
    Nesse mesmo sentido, entende esta Corte que Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal (AgRg no REsp 1497670/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.’
    Com efeito, a decisão impuganada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência vigente nesta Corte, haja vista que com o paciente foi apreendida considerável quantidade de munição – 10 projéteis calibre 38 –, além de ele ter sido flagrado na posse ilegal de arma de fogo de mesmo calibre, razão pela qual, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, deve ser reconhecida a lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), para confirmar a tipicidade material do fato, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância. 
    Ademais, o crime de porte ilegal de munição não pode ser absorvido pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que as condutas foram praticadas de forma autônoma, em contexto fático e locais distintos, conforme concluiu o Tribunal local, o que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual preleciona que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento resguardam bens jurídicos distintos, o que torna incabível o reconhecimento do crime único, por aplicabilidade do princípio da absorção, quando o agente é denunciado e condenado por ofensa a mais de um dispositivo legal. 
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, no que concerne à alegada atipicidade da conduta, cumpre consignar que esta corte sufraga o entendimento no sentido de que são de perigo abstrato, porquanto os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais da Lei 10.826/2003 são a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social. Assim, é despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas. Nesse sentido, trago à colação os julgados, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 151.435-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 148.801-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/8/2018).
    Demais disso, na hipótese dos autos, o Tribunal a quo assentou que “com o paciente foi apreendida considerável quantidade de munição – 10 projéteis calibre 38 –, além de ele ter sido flagrado na posse ilegal de arma de fogo de mesmo calibre, razão pela qual, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, deve ser reconhecida a lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública)”.
    Destarte, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Noutro giro, quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, verifico que o Superior Tribunal de Justiça registrou que “as condutas foram praticadas de forma autônoma, em contexto fático e locais distintos”.
    Com efeito, à luz do que decidido pelas instâncias precedentes, tem-se, em verdade, duas condutas típicas distintas e independentes entre si que, em tese, comportam o concurso material, por violarem normas previstas em núcleos de tipos penais diversos e, por via de consequência, sujeitas a sanções independentes. Cumpre trazer à colação o seguinte julgado, cuja ratio decidendi, pode ser transposta ao presente caso, in verbis:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). PERMUTA RECÍPROCA DE ARTEFATOS. CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU FORNECIMENTO RECÍPROCO DE ARMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM INDEFERIDA. 1. Os artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/03 estabeleceram um prazo para que os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizassem ou as entregassem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, apenas as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo (Precedentes: HC n. 98.180/SC, 1ª Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 29.8.10; HC n. 96.168/RJ, 2ª Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 13.8.2009, entre outros). 2. A doutrina do tema leciona que “a Lei n. 10.826/2003 (...) concedeu prazo para que todos os possuidores e proprietários de armas não registradas procedessem aos respectivos registros, apresentando nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita. Antes do decurso do referido lapso temporal, não se pode falar na existência do crime de posse ilegal dessas armas, presumindo-se a boa-fé, ou seja, a ausência de dolo daqueles que as possuam. Assim, tanto o art. 12 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) como parte do art. 16 (posse ilegal de armas de fogo de uso restrito) do Estatuto tiveram sua vigência condicionada ao encerramento do mencionado prazo. (...) Tal período começa em 23 de dezembro de 2003, data da entrada em vigor da maior parte da Lei n. 10.826/2003, incluindo o seu art. 36, que determinou a revogação expressa da antiga Lei de Arma de Fogo, e se encerra no dia 23 de junho de 2005 (...)” (Capez, Fernando. Estatuto do desarmamento: comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª ed. Atual – São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 189/191). 3. In casu, debate-se se a permuta recíproca de armas entre dois indivíduos configuraria, ou não, fornecimento de arma de fogo e se poderia, ou não, ser absorvida pelo crime de posse. 4. O artigo 16 da Lei n. 10.826/03 tipifica as condutas que caracterizam a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não estando aí incluída a conduta “permutar”. 5. Deveras, a permuta nada mais é do que uma forma de aquisição de armas, podendo ser considerada como uma cessão ou como um fornecimento recíproco, não havendo que se falar, portanto, em atipicidade da conduta. 6. Os núcleos dos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 são assim considerados pela doutrina clássica do tema: ‘conduta de permutar não se encontra expressamente prevista. De ver-se, entretanto, que trocar arma de fogo por outros objetos configura ações de ceder e adquirir’ (Jesus, Damásio E. de. Direito penal do desarmamento: anotações à parte criminal da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, págs. 49 a 51). 7. Os artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/03 descriminalizaram, temporariamente, apenas as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Deveras, não é lícito estender o âmbito de incidência da abolitio criminis temporária, às condutas de “adquirir”, “fornecer” ou “ceder” armamentos, porquanto referidas condutas só poderiam deixar de ser punidas caso fossem consumidas pela conduta “possuir”. 8. A relação consuntiva, ou de absorção, ocorre quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime (de Jesus, Damásio Evangelista. Direito Penal, 1º volume. São Paulo: Saraiva, 19ª edição, pág. 99). 9. In casu, a conduta ‘permutar’ não constitui meio necessário ou fase preparatória para a execução de outro crime, ao contrário, caracteriza delito autônomo, razão pela qual não há como aplicar-se o princípio da consunção. 10. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, com o advento da Lei n. 10.826/03 (conhecida como Estatuto do Desarmamento), a intenção do legislador foi retirar da população a disponibilidade imediata de armas de fogo, deixando de punir o indivíduo que possuísse arma até o dia 23.10.05, estimulando, portanto, o desarmamento voluntário. 11. Sob o ângulo jus-filosófico, é forçoso concluir que em período de estímulo ao desarmamento, no qual, inclusive, descriminalizou-se temporariamente o delito de posse de arma de fogo, a circulação de armas é fato tão contrário ao espírito da lei que a permuta de armas ganha contornos de tamanha gravidade a ponto de não poder ser simplesmente desconsiderada. Ordem denegada.” (HC 99.448, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31/05/2011, grifei)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente